Tribunal: TJSP
Processo: 1062233-61.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastar a suspensão do direito de dirigir – Procedimento administrativo que decretou a revelia da parte impetrante sem a sua efetiva notificação – Inobservância ao direito à ampla defesa – Exegese do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro – Precedentes jurisprudenciais – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279921
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062233-61.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é apelado LEONCIO DE PAULA
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062233-61.2017.8.26.0053 - Voto no 28707 Página 2 de 4
VOTO No 28707
APELAÇÃO CÍVEL No 1062233-61.2017.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
APELADO(S): LEÔNCIO DE PAULA SOUZA
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração para o fim de
afastar a suspensão do direito de dirigir
Procedimento
administrativo que decretou a revelia da parte impetrante sem a
sua efetiva notificação Inobservância ao direito à ampla defesa
Exegese do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro
Precedentes jurisprudenciais Apelação não provida.
Vistos.
Mandado de segurança impetrado por Leôncio de Paula
Souza contra ato supostamente violador de direitos atribuído Diretor
Técnico de Pontuação da Divisão de Habilitação do DETRAN/SP,
consistente na aplicação de multas de trânsito e de penalidade de
cassação do direito de dirigir sem ter-lhe sido dada oportunidade de
defesa (fls 1/6).
Processo distribuído ao digno Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital. Liminar indeferida (fls 15). Ordem
depois concedida (r. sentença a fls 54/55).
Apelação do Departamento Estadual de Trânsito fundada
em síntese nestas teses: a) notificação de responsabilidade do órgão
autuador; b) aplicação da Resolução 619/2016/CONTRAN; c) ausência
de direito líquido e certo; d) impossibilidade de aplicação da multa
cominatória e excesso no valor fixado (fls 59/67).
Apelo não respondido (fls 72).
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse
no feito (fls 80).
É o relatório.
Impetração motivada, em síntese, pela suspensão do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062233-61.2017.8.26.0053 - Voto no 28707 Página 3 de 4
de dirigir em procedimento administrativo que decretou a revelia do
impetrante sem garantir-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Frise-se que não há nos autos nenhuma prova de que o
impetrante tenha sido notificado, ônus que incumbia à impetrada, nos
termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cuida-se de aplicar analogicamente o disposto no artigo 265
do Código de Trânsito Brasileiro: as penalidades de suspensão do direito
de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por
decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em
processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
Neste sentido, vale colacionar precedentes desta Corte:
APELAÇÃO Mandado de segurança Carteira Nacional
de Habilitação Bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação por
suspeita de fraudes sem o devido processo legal
Violação aos
princípios Constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e
contraditório Incidência do art. 265 do CTB e art. 5o, LV, da CF)
Sentença
reformada

Recurso
provido
(Apelação
Cível
no
0043993-51.2011.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Danilo Panizza, j. 13/11/2012).
AÇÃO DECLARATÓRIA
Processos administrativos
instaurados com vistas à suspensão do direito de dirigir Nulidade
Ausência de comprovação da notificação do infrator Precedentes
jurisprudenciais
Manutenção da sentença
Ratificação de seus
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP Nega-se provimento
ao recurso (Apelação Cível 0005780-39.2012.8.26.0344, 3a Câmara
Extraordinária de Direito Público, relatora Desembargadora Beatriz
Braga. j. 30/07/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062233-61.2017.8.26.0053 - Voto no 28707 Página 4 de 4
MANDADO DE SEGURANÇA CNH Impetração contra
ato administrativo que resultou no bloqueio do prontuário do impetrante
Suspeita de fraude ou de irregularidade nas emissões de CNH do
Município de Ferraz de Vasconcelos
Ausência de processo
administrativo regular Violação ao princípio do devido processo legal
Segurança concedida
Sentença reformada
Recurso provido
(Apelação Cível no 0039748-94.2011.8.26.0053, 13a Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Ferraz de Arruda, j. 15/08/2012;
negritei).
Ressalte-se, por derradeiro, que restrições poderão sim ser
realizadas caso se constate a ocorrência de infrações de trânsito.
Obedeça-se, contudo, o contraditório.
Por meu voto, nego provimento à apelação fazendária.
Não são devidos honorários advocatícios.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator